Tribunal: TJSP
Processo: 1510628-93.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
JÚRI. Feminicídio duplamente qualificado. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Conduta de matar a companheira mediante golpes de faca na presença dos genitores. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Confissão do acusado em juízo confirmada por testemunhas presenciais. Pretendida anulação do julgamento por não comprovadas as qualificadoras

Ementa:
JÚRI. Feminicídio duplamente qualificado. Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Conduta de matar a companheira mediante golpes de faca na presença dos genitores. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral e pericial. Confissão do acusado em juízo confirmada por testemunhas presenciais. Pretendida anulação do julgamento por não comprovadas as qualificadoras e a causa especial de aumento. Inadmissibilidade. Opção dos jurados pela tese acusatória fundada em elementos concretos. Condenação resultante do poder de escolha do Conselho de Sentença. Majorantes evidenciadas pela prova produzida. PENA. Triplo acréscimo de 1/5 fundado nas demais qualificadoras, na idade da ofendida e na intensidade do dolo. Afastamento da circunstância decorrente da faixa etária – 20 anos. Consequência inerente ao próprio tipo e que não extrapola a normal reprovabilidade da conduta. Bis in idem verificado na consideração de ter o réu se trancado com a companheira no quarto para execução do crime. Aspecto caracterizador da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Acréscimos sucessivos reduzidos para 1/5 e 1/6 na primeira fase da dosagem. Atenuante da confissão espontânea. Redução mantida em 1/6. Majoração de 1⁄2 decorrente da causa de aumento da presença dos genitores. Desnecessidade da visualização das facadas, bastando a presença no local, mesmo do lado de fora do cômodo. Sanção reduzida para 21 anos de reclusão, mantido o regime fechado. Provimento parcial do apelo defensivo.